Tribunal: STF
Processo: ARE 1418026
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo de Instrumento – Execução contra a Fazenda Estadual – Submissão do crédito à Lei º 17.205/2019 – A data do trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento é que define a aplicação, ou não, do novo regime de requisições de pequeno valor, inclusive para os fins de pagamento de Precatório Preferencial (art. 100, § 2º, da CF, combinado com art. 1002, § 2º, do ADCT) – Recurso desprovido.” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 100, § 2°, da mesma Carta e do art. 102, § 2°, do ADCT.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei estadual 17.205/2019 sob o entendimento de que o título executivo proferido no processo de conhecimento transitou em julgado em data anterior à vigência dessa norma, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “[...] Na espécie, discute-se a possibilidade de aplicação da Lei Estadual nº 17.205/2019, para efeito de definição do valor da parcela do crédito, cujo pagamento foi requisitado por meio de precatório, paga a credor preferencial, apesar do trânsito em julgado ter ocorrido antes da vigência daquela. Em que pese não se trate de situação fática idêntica, a questão encontra balizas no Tema nº 792 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal(RE nº 729.107/DF), que decretou a impossibilidade da incidência da Lei distrital que reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor nas execuções já iniciadas, editando a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Desse modo, embora o mencionado precedente vinculante não tenha aplicação direta ao caso presente, já que, naquele, a discussão se referia à definição de pagamento por meio de Precatório, ou Requisição de Pequeno Valor, diante dos fundamentos jurídicos ali expostos, é possível concluir pela impossibilidade da aplicação retroativa da Lei Estadual nº 17.205/2019, ante a sua natureza híbrida(material e processual), para os fins do art. 100, § 2º, da Constituição Federal. Frisa-se que a Lei Estadual nº 17.205 foi publicada em 07/11/2019,posteriormente, portanto, no caso dos autos, ao trânsito em julgado da condenação. Assim, na espécie, deve-se calcular o valor máximo da prioridade constitucional (art. 100 § 2º, CF, combinado com art. 102, § 2º do ADCT), com base na lei vigente ao tempo do trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, que no caso é 09/09/2015, quando em vigor a Lei Estadual nº 11.377/2003, e não com base na lei vigente no momento do depósito (Lei Estadual nº 17.205/2019), como pretendido pela recorrente.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 3)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no julgamento do Tema 792 da Repercussão Geral (RE 792.107/DF, Rel. Min. Marco Aurélio), no qual se fixou a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    Ressalte-se, ademais, que o entendimento do Juízo a quo está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal no sentido de que a fixação do valor da obrigação de pequeno valor deve observar a legislação vigente à época em que o direito do credor foi constituído, o que, no caso dos autos, ocorreu com o trânsito em julgado do título executivo judicial. Nesse sentido, destaco o RE 646.313-AgR/PI, de relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado.



    - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes.



    - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.” (grifei)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator